Tribunal: TJDFT
Processo: 0710804-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710804-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA DA CONCEICAO GALVAO DOURADO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vitória da Conceição Galvão Dourado contra decisão do Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu pedido liminar da autora, para determinar a busca e apreensão do veículo indicado na exordial, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (Decreto-Lei 911/69, artigo 3o). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora” (id. 189975341, autos originários no 0710804-77.2024.8.07.0000). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que o Juízo não oportunizou à parte adversa se manifestar, proferindo decisão de difícil reversibilidade e de latente prejudicialidade à agravante, em especial se tratando de matéria pendente de julgamento de processos correlatos ao presente. Assevera que propôs em face à parte adversa ação de n. 0706480-41.2024.8.07.0001, em curso à 19a Vara Cível de Brasília, no qual as partes litigam justamente sobre o objeto da presente demanda, qual seja, contrato de alienação fiduciária com bem móvel em garantia. Sustenta que naqueles autos se questiona sobre a abusividade do contrato celebrado, com incidência de juros notadamente abusivos. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja a manutenção do agravante na posse do bem, objeto da presente demanda, evitando-se prejuízos de difícil e incerta reparação. Não recolhimento de preparo, por ser postulante da justiça gratuita. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não está presente a probabilidade de provimento do recurso. O contrato celebrado entre as partes obedeceu aos ditames legais, foi devidamente registrado (id. 186232059, autos originários), tendo restado provada a mora do devedor e sua necessária e prévia notificação (id. 186232063). A liminar foi inicialmente deferida. A parte agravante, por seu turno, confessa estar atrasada com os pagamentos das prestações, mas alega, em defesa, que há cláusulas abusivas, pedindo revisão. Quanto ao pedido revisional, por alegada abusividade, suposta ilegalidade e por suposta onerosidade excessiva, é entendimento jurisprudencial, ao qual me filio sem reservas, que a revisão de cláusulas contratuais, em sede de busca e apreensão, somente é possível quando purgada a mora, o que não se deu neste feito. Portanto, a revisão pleiteada pela parte ré não é passível de análise nesta sede, uma vez que não houve purga da mora. Confira-se os julgados sobre o tema: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. I - Embora admissível a pretensão revisional na contestação à busca e apreensão, não se acolhe tal pleito quando ausente a purga da mora. II - Comprovado o contrato celebrado entre as partes com alienação fiduciária em garantia, assim como o inadimplemento do apelante-réu, o qual foi devidamente constituído em mora, mantém-se a r. sentença que julgou procedente o pedido na ação de busca e apreensão, art. 3o, caput, e §1o, do Decreto-Lei 911/69. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1606592, 07069013020218070003, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. AUSENTE. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM AO CREDOR. REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na ação de busca e apreensão, não é possível a discussão de pedido revisional sem que tenha ocorrido a purga da mora. 2. Constituído em mora o devedor, e ausente o pagamento do débito, de rigor a consolidação da propriedade e posse do bem (veículo) nas mãos do credor. 3. Negou-se provimento ao apelo.(Acórdão 1429550, 07163509220208070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator